Tribunal: TJSP
Processo: 1035182-63.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MORAIS. Ocorrência. O defeito de fabricação, com o consequente incêndio do motor, e a possibilidade efetiva de causar danos pela insegurança do produto configuram ato lesivo à integridade moral do consumidor. Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MORAIS. Ocorrência. O defeito de fabricação, com o consequente incêndio do motor, e a possibilidade efetiva de causar danos pela insegurança do produto configuram ato lesivo à integridade moral do consumidor. Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no patamar de R$ 10.000,00, conforme as peculiaridades do caso. DANOS MATERIAIS. Possibilidade de indenização por danos relacionados ou decorrentes do defeito. Impossibilidade de reconhecimento de danos materiais que não guardam relação com a causa de pedir. Manutenção da sentença. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035182-63.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada EMILIANA MONFORTE MERLO JOPPERT, é apelada/apelante
PEUGEOT-CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035182-63.2014.8.26.0576 -Voto no 31855
2
Apelação Cível - no 1035182-63.2014.8.26.0576
Apelantes/Apelados
Autora:
EMILIANA
MONFORTE
MERLO
JOPPERT
Ré:
PSA PEUGEOT CITROEN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA
MM. Juiz de Direito Lincoln Augusto Casconi
Comarca de São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Voto no 31855
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEFEITO
EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MORAIS. Ocorrência. O
defeito de fabricação, com o consequente incêndio do motor, e a
possibilidade efetiva de causar danos pela insegurança do produto
configuram ato lesivo à integridade moral do consumidor.
Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral.
“Quantum” indenizatório fixado de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade no patamar de R$ 10.000,00,
conforme as peculiaridades do caso. DANOS MATERIAIS.
Possibilidade de indenização por danos relacionados ou
decorrentes do defeito. Impossibilidade de reconhecimento de
danos materiais que não guardam relação com a causa de pedir.
Manutenção da sentença. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais e morais” ajuizada por EMILIANA MONFORTE MERLO JOPPERT
contra PSA PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 372/379), para condenar a Ré ao
pagamento de indenização por danos materiais pelo conserto do câmbio e pela
locação de outro veículo (R$ 1.200,00 e 1.299,30), além de indenização pelos
danos morais no importe de R$ 10.000,00, devidamente atualizada e com juros
de mora (1% a.m.) a partir do arbitramento. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou cada parte a arcar com o pagamento de metade das custas judiciais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035182-63.2014.8.26.0576 -Voto no 31855
3
despesas processuais, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais
dos respectivos patronos, fixados em favor da Autora em 10% sobre o valor da
condenação e em favor da Ré em 10% sobre a diferença dos valores pretendidos
e não reconhecidos.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 382/405). A Ré também interpôs recurso de apelação
(e-fls. 406/413), tendo a Autora apresentado suas contrarrazões (e-fls. 419/431).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por
danos materiais e morais, ajuizada por consumidor contra fabricante de
automóveis, em razão de defeito no bem, condenando a Ré ao pagamento de
indenização por danos morais, além de parte dos danos materiais.
Pretende a Autora em sede recursal a
reforma da sentença sob o argumento de ser devida a restituição do valor do
veículo e, subsidiariamente, a indenização por danos materiais consistente no
reparo de peças do veículo (R$ 7.294,23) e na depreciação do bem (R$
5.965,60). Requereu a majoração da indenização por danos morais.
A Ré, por sua vez, busca o reconhecimento
de ausência de sua responsabilidade civil, pugnando pela inexistência de danos
materiais e morais.
Pois bem. Para a análise das pretensões
recursais, que serão apreciadas conjuntamente, impende destacar a conclusão
do perito judicial, assim descrita:
“Este
engenheiro
conclui
que
o
veículo
especificado neste laudo, atualmente se encontra em boas condições de funcionamento
e de conservação. Convém frisar que o veículo se apresenta com mais de 160.000 km e
é do ano de 2009. Ressalta-se ainda que o acidente sofrido foi devido a um vicio
oculto de fabricação, ou seja, o desprendimento da manta de isolamento acústico
que encostou no coletor de escapamento, na parte traseira do motor. Tal fato é
reconhecido pelo fabricante CITROËN. Salienta-se também, que referido acidente
aconteceu após o termino de garantia e que o conserto do veículo foi realizado, por
imposição do seguro, fora da rede CITROËN. Atualmente não foi detectada nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035182-63.2014.8.26.0576 -Voto no 31855
4
anomalia no veículo, visto que, a autora realizou uma intervenção no câmbio no dia 01
de novembro de 2016.
Devido ao exposto, concluímos que o incêndio
ocorrido no compartimento do motor foi devido a um vício oculto de fabricação.”.
(destacado)
Note-se, portanto, que restou demonstrada a
existência de defeito no produto, o que sequer foi impugnado pela Ré em suas
razões recursais.
Ora, a constatação de defeito de fabricação
é apta a gerar a responsabilidade civil da Ré pelos danos que decorreram de tal
defeito, de modo que os valores relativos aos danos materiais constantes da r.
sentença (reparo do câmbio R$ 1.200,00 e ressarcimento da locação de veículo
R$ 1.299,30) são devidos por estarem vinculados ao defeito constatado, seja
pelo fato de terem sido objeto de apontamento no laudo, como no caso do reparo
no câmbio (quesito 17 do laudo e-fl. 343), seja pelo fato de se tratar de mera
consequência pelo tempo em que o veículo permaneceu parado para reparo,
como é o caso do ressarcimento dos gastos com locação de outro veículo.
Sob essa perspectiva, aliás, é que devem
ser refutados os pedidos formulados pela Autora, uma vez que o orçamento para
reparo de outras peças é posterior aos reparos efetuados no bem e decorrentes
do sinistro, não guardando correlação expressa com o defeito. Da mesma forma,
a restituição do valor do bem e a indenização por depreciação não encontram
guarida, pois o veículo já tinha mais de 4 anos de uso quando da constatação do
defeito, além de ter sido devidamente reparado, o que foi expressamente
afirmado pelo perito (veículo em boas condições de funcionamento e de
conservação).
Em
que
pesem
os
argumentos
apresentados, quanto aos danos materiais, os recursos não comportam
acolhimento, restando apreciar aqueles relativos aos danos morais.
O dano moral é aquele que lesa o patrimônio
anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva
ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035182-63.2014.8.26.0576 -Voto no 31855
5
essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.”
No caso, o desprendimento da manta de
isolamento acústico (defeito apresentado no veículo) colocou a vida da Autora e
dos demais ocupantes do veículo em risco ao encostar no coletor de
escapamento, na parte traseira do motor, causando um incêndio neste. Tal fato
torna evidente o dano moral, extrapolando a esfera do mero aborrecimento, já
que não se pode encarar como mero aborrecimento um motor em chamas e a
possibilidade de danos físicos permanentes, senão a morte de seus ocupantes,
pela insegurança gerada no bem decorrente de um defeito de fabricação.
Desse modo, configurados os danos morais,
pende de apreciação apenas a questão relativa ao valor da indenização, reputado
pela Autora como insuficiente.
Na fixação do “quantum” indenizatório, diz o
“caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”,
assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas
peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da
mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992,
repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central,
a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” 1.
Não obstante, também é certo que deve ser
1 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 573.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035182-63.2014.8.26.0576 -Voto no 31855
6
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor
da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
Nessa linha, a fixação da indenização no
valor de R$ 10.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso,
por se tratar de valor que indeniza a Autora sem locupletá-lo injustificadamente,
servindo, por outro lado, para punir e desestimular a conduta da Ré e seus
prepostos.
Os recursos, portanto, não prosperam.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora e CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando
mantida a r. sentença tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora